Tribunal: TJPA
Processo: 0803659-12.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15302 - Cadastro Ambiental Rural
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803659-12.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: CELIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS - PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). SUSPENSÃO. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE CONCLUSIVA DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, MOTIVAÇÃO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CADASTRO. DIREITO À TRAMITAÇÃO EFETIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA, visando à reativação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Delta do Triunfo e ao cancelamento de embargos ambientais, sob alegação de suspensão sem motivação, ausência de contraditório e omissão administrativa na análise de pedido de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão administrativa apta a violar direito líquido e certo do impetrante diante da ausência de resposta conclusiva ao pedido de regularização do CAR; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário determinar a reativação imediata do cadastro e o cancelamento de restrições ambientais sem prévia análise técnica administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato impugnado, não podendo ser presumido sem prova objetiva, razão pela qual se reconhece a tempestividade da impetração.

A Administração Pública deve comprovar fatos impeditivos do direito do impetrante, não sendo suficiente alegação genérica para afastar a existência de protocolo administrativo ou de requerimento formulado.

A atuação administrativa deve observar os princípios da eficiência, motivação, publicidade e razoável duração do processo, sendo ilegítima a manutenção de situação indefinida sem decisão conclusiva.

O Poder Judiciário não pode substituir o órgão ambiental para validar cadastro ou afastar restrições técnicas, sob pena de indevida ingerência no mérito administrativo.

A existência de inconsistências técnicas ou apontamentos ambientais exige a instauração de procedimento administrativo adequado, com saneamento, atualização e complementação pelo administrado.

A natureza autodeclaratória do CAR impõe à Administração o dever de oportunizar ao interessado a regularização antes da consolidação de restrições definitivas.

A proteção ambiental deve ser harmonizada com o devido processo administrativo, assegurando contraditório, ampla defesa e decisão motivada.

Configura direito líquido e certo do impetrante a obtenção de resposta administrativa efetiva e à tramitação regular do procedimento de regularização cadastral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Tese de julgamento
:

A omissão administrativa na análise de pedido de regularização do CAR viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

O Poder Judiciário não pode determinar a reativação automática de cadastro ambiental quando presentes pendências técnicas que demandam análise administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII, LV e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 23 e art. 25; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0805621-41.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.03.2025; STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
CÉLIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL
em face de ato atribuído à
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ – SEMAS/PA
, com o objetivo de obter a imediata reativação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Delta do Triunfo e o cancelamento de embargos ambientais, por suposta ilegalidade/omissão administrativa e ausência de motivação e contraditório.

Síntese dos fatos.

Alega o impetrante que é “legítimo possuidor” da propriedade rural denominada Fazenda Delta do Triunfo, localizada em São Félix do Xingu/PA, explorada de forma “mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 35 (trinta e cinco) anos”, com atividade econômica preponderante de pecuária de corte, fonte de subsistência familiar. Sustenta que o imóvel está inscrito no CAR desde 2010, com atualizações em 2016 e 2021, sob o registro PA-1507300 BA6A.BDCD.1236.45B5.AB3C.468D.A8FE.D0EA, porém teria ocorrido “de forma injustificável” a suspensão do referido registro pela SEMAS/PA, “sem qualquer comunicação prévia” e “tampouco a concessão de prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa”.

Relata que a suspensão teria sido conhecida, na prática, quando os frigoríficos compradores informaram que não poderiam mais adquirir gado da fazenda porque o CAR estaria “suspenso/bloqueado”, o que lhe causaria “grandes prejuízos de ordem moral e econômica”, por ficar “impedido de trabalhar e operar sua fonte primária de subsistência”. Aduz, ainda, que também teriam sido apontados embargos ambientais incidentes sobre a área, vinculados ao Processo Administrativo n.º 2020/23339, decorrentes de suposto desmatamento ilegal, os quais afirma serem equivocados e sem respaldo.

Afirma que buscou solução administrativa e, em 16/04/2025, protocolizou pedido de reativação do CAR junto à SEMAS/PA (protocolo nº 2025/0000016050), alegando que, apesar de reiteradas solicitações e e-mails, a autoridade coatora teria permanecido inerte, mantendo-se a suspensão, caracterizando omissão administrativa.

Em preliminares, sustenta a tempestividade do writ, afirmando que a ciência do ato se deu em 16/04/2025 e que a impetração ocorreu dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 (indicando que o prazo encerraria em 14/08/2025). Requer também prioridade de tramitação, por ser pessoa idosa e portadora de moléstia grave (arritmia cardíaca e doença de chagas), além de gratuidade de justiça, alegando impossibilidade financeira e agravamento do estado de saúde.

Para reforçar a ilegalidade, argumenta que a suspensão do CAR ocorreu sem motivação e sem prestação de informações, violando os princípios da publicidade, motivação e transparência, bem como o direito de acesso à informação (art. 5º, XXXIII, CF e Lei 12.527/2011), destacando que seu requerimento administrativo estaria sem resposta “há quatro meses”. Subsidiariamente, pede que, caso surjam fundamentos posteriores para a suspensão, seja assegurado o contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) antes de qualquer medida sancionatória.

Sustenta ainda que não existiria base fática para a suspensão do CAR e para os embargos, pois a regularidade ambiental teria sido analisada por órgãos como PGE/PA, SEMAS/PA e Ministério Público, e que os fatos teriam sido apurados no Processo Administrativo nº 2020/23339 e no Processo Judicial nº 0801070-58.2021.8.14.0053, no qual o Ministério Público teria desistido da ação, após constatar a existência de autorização ambiental válida emitida pela SEMMAS de São Félix do Xingu, com trânsito em julgado em 08/08/2022. Defende que, se os embargos possuem natureza sancionatória e excepcional, deveriam observar estritamente o devido processo legal, e que a manutenção de restrições já “descaracterizadas” administrativamente violaria boa-fé e confiança legítima.

Por fim, enfrenta também hipótese subsidiária de que a suspensão pudesse decorrer de “sobreposição territorial”, afirmando que é posseiro antigo (mais de 35 anos), que o CAR existiria desde 2010 sem oposição relevante, e que tramita litígio possessório/usucapião relacionado à área (menciona processo nº 0800563-97.2021.8.14.0053), com referência a decisão do TJPA que teria indeferido pedido de imissão na posse da parte adversa, reforçando a plausibilidade do direito possessório do impetrante.

Por fim, requer:

Reconhecimento da tempestividade;

Liminar inaudita altera pars para determinar a imediata reativação do CAR da Fazenda Delta do Triunfo (registro indicado na inicial) e o cancelamento dos embargos ambientais, permitindo a continuidade das atividades econômicas, especialmente a comercialização de rebanhos;

Notificação da autoridade coatora para prestar informações; ciência ao órgão de representação judicial; oitiva do MP;

No mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da suspensão do CAR e determinar sua reativação definitiva (ou, alternativamente, permitir regularização/atualização), bem como declarar a nulidade dos embargos do PA nº 23339/2020;

Subsidiariamente, caso existam fundamentos, que se reconheça a nulidade dos atos praticados sem processo administrativo regular e se assegure contraditório/ampla defesa;

Condenação ao pagamento de custas; atribui à causa o valor de R$ 1.000,00.

Os autos foram distribuídos ao juízo da 2ª vara de fazenda da capital, que determinou a emenda à inicial para comprovar a sua hipossuficiência e correção do polo passivo do mandamus – Id. 33815660.

O impetrante juntou documentos – Id. 33815766, 33815767, 33815662.

O juízo de 1º grau proferiu decisão chamando o feito à ordem e declarou-se incompetente com fulcro no art. 161, inciso I, alínea “c” da Constituição do Estado do Pará – Id. 33815769.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e DETERMINEI o recolhimento das custas processuais, facultando-se o pagamento de maneira parcelada em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, e das demais a cada 30 (trinta) dias.

O impetrante CÉLIO DOS REIS CAMPOS DE AMARAL juntou procuração e comprovante de pagamento da 1ª parcela das custas processuais – Id. 34135800.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar formulado do presente mandado de segurança – Id. 34151178.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade prestou informações pugnando pela denegação da segurança – Id. 34811170.

O Estado do Pará apresentou manifestação ratificando integralmente os termos das informações prestadas pela autoridade coatora, pleiteando ainda, seja intimado de todos os atos doravante praticados – Id. 34811169.

O impetrante peticionou requerendo a juntada de comprovante de pagamento referente à quitação da segunda parcela das custas processuais (2/3), em cumprimento à decisão que deferiu o parcelamento – Id. 35015622.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão parcial da segurança, no sentido de determinar que a autoridade coatora oportunize a regularização e a atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Fazenda Delta do Triunfo perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no bojo do Processo Administrativo n.º 23339/2020 – Id. 35289015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II – Da Preliminar de Intempestividade.

A preliminar de intempestividade não merece prosperar.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança tem como marco inicial a ciência inequívoca do ato impugnado. Tal requisito não se satisfaz com meras presunções, suposições ou conjecturas, exigindo prova concreta, segura e objetiva da data em que o administrado tomou conhecimento do ato lesivo.

No caso em exame, a autoridade impetrada limita-se a afirmar que o IMPETRANTE teria ciência anterior da suspensão do CAR, com base em alegações genéricas e em interpretação subjetiva de trocas de e-mails, sem, contudo, apontar qualquer elemento probatório idôneo que delimite, de forma precisa, o dies a quo do prazo decadencial.

Ao revés, consta dos autos indicação expressa de que, em 16/04/2025, o IMPETRANTE formaliza requerimento administrativo perante a SEMAS, circunstância que, longe de evidenciar intempestividade, revela a busca por esclarecimentos oficiais acerca do ato administrativo, sendo este o primeiro marco documental inequívoco de ciência formal.

É consabido que, em matéria de mandado de segurança, a contagem do prazo decadencial deve observar critério objetivo e restritivo, não se admitindo interpretação ampliativa que prejudique o exercício do direito de ação, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ademais, a própria narrativa da autoridade impetrada reconhece a ausência de precisão quanto à data da suposta ciência anterior, o que fragiliza por completo a tese defensiva, pois não se pode admitir a decretação da decadência com base em mera possibilidade abstrata.

Assim, inexistindo prova inequívoca de ciência anterior àquela indicada pelo IMPETRANTE, deve prevalecer o marco temporal por ele apresentado, impondo-se o reconhecimento da tempestividade do writ.

No que tange à alegação de inexistência do processo administrativo nº 2025/0000016050, igualmente não prospera.

A Administração Pública, ao alegar fato impeditivo do direito do IMPETRANTE, atrai para si o ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não basta a simples assertiva de inexistência do processo administrativo, sendo imprescindível a demonstração robusta, documental e inequívoca de que tal protocolo não foi efetivamente registrado.

Entretanto, o que se observa é a apresentação de alegações genéricas, desprovidas de lastro documental conclusivo, limitando-se a autoridade a afirmar que o número poderia corresponder a outro tipo de documento, sem, contudo, afastar categoricamente a existência de registro administrativo correlato.

Mais do que isso, a própria controvérsia instaurada evidencia falha na transparência e rastreabilidade dos atos administrativos, circunstância que não pode ser imputada ao administrado, sob pena de inversão indevida da lógica processual e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Importa destacar que o IMPETRANTE apresenta narrativa coerente, cronologicamente estruturada e compatível com a dinâmica administrativa, indicando protocolo, reiteração de pedidos e ausência de resposta, elementos que, ao menos em sede de cognição sumária própria do mandado de segurança, revelam plausibilidade suficiente para afastar a tese de inexistência.

Admitir, sem prova robusta, a inexistência do protocolo equivaleria a prestigiar a opacidade administrativa em detrimento do direito fundamental de petição e de obtenção de resposta, assegurados constitucionalmente.

Portanto, a ausência de comprovação cabal por parte da Administração, aliada à verossimilhança da narrativa do IMPETRANTE, conduz à rejeição da preliminar.

Mérito

Examinando os presentes autos, entendo que a controvérsia devolvida a exame não reside, propriamente, em saber se o Poder Judiciário pode substituir o órgão ambiental para declarar, de plano, a plena higidez técnica do Cadastro Ambiental Rural da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO, tampouco em definir, sem instrução administrativa adequada, a inexistência absoluta de qualquer pendência ambiental ou cadastral incidente sobre o imóvel.

Nota-se que o ponto nuclear, à luz da moldura probatória constante dos autos, é mais preciso, ou seja, busca-se averiguar se houve, ou não, omissão administrativa juridicamente relevante a justificar a tutela mandamental para assegurar ao impetrante o direito de ver oportunizada, em sede própria, a regularização e a atualização de seu cadastro, com apreciação motivada pela Administração.

Dito isso, percebe-se desde logo que a impetração não pode ser acolhida em sua inteireza na extensão originalmente deduzida, porque os elementos trazidos pela própria autoridade coatora evidenciam a existência de inconsistências técnicas, alterações cadastrais abruptas e apontamentos ambientais que demandam atuação especializada do órgão competente, incompatível com cognição substitutiva em mandado de segurança. Não obstante, o conjunto documental igualmente revela que o administrado não pode ficar submetido a estado indefinido de paralisação, sem solução administrativa útil, especialmente quando já houver provocado formalmente a Administração e quando a própria resposta estatal se mostre insuficiente para demonstrar a conclusão regular do procedimento.

É precisamente nesse espaço intermediário, de contenção judicial sem abdicação do controle de legalidade, que se insere a solução adequada à espécie: não cabe determinar a reativação automática e irrestrita do CAR, mas é plenamente cabível assegurar o direito líquido e certo à tramitação efetiva do procedimento administrativo, com abertura de oportunidade real para saneamento, atualização e regularização do cadastro, observadas as exigências técnicas formuladas pela SEMAS e assegurada decisão motivada ao final.

Destaco que no plano normativo, a Constituição da República assegura, de um lado,
o direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, e, de outro, impõe à Administração Pública observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
. Em matéria administrativa, esses vetores significam que a atuação estatal
não pode permanecer indefinidamente inconclusa, sobretudo quando a própria definição do status jurídico do administrado depende de providência do órgão público.

Nesse sentido destaco.:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Recursos Minerais do Brasil S/A – RMB contra ato omissivo do Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, consubstanciado na demora injustificada na análise dos processos administrativos de licenciamento ambiental nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319, que tramitavam há mais de 18 meses sem decisão definitiva, apesar do cumprimento de todas as diligências requeridas e da existência de parecer jurídico favorável.

2. O impetrante sustenta que a inércia da administração inviabiliza suas atividades, gerando prejuízos financeiros irreparáveis e afrontando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

3. Liminar parcialmente concedida para determinar a conclusão da análise administrativa no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. Posteriormente, a administração informou a finalização dos processos e requereu a extinção do feito por perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na análise de processos administrativos de licenciamento ambiental caracteriza violação de direito líquido e certo, justificando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito líquido e certo à razoável duração do processo administrativo impõe à administração o dever de decidir no prazo adequado, sendo abusiva a inércia que impede o administrado de exercer seus direitos e planejar suas atividades econômicas.

6. O cumprimento da obrigação pela administração pública apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado do STJ e deste TJPA.

7. Reconhecer a perda do objeto em casos assim incentivaria a postergação indefinida da atuação administrativa, contrariando o princípio da eficiência e comprometendo a previsibilidade e segurança jurídica dos administrados.

8. A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade administrativa não configura indevida ingerência no mérito administrativo, mas garante a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança parcialmente concedida para confirmar a medida liminar e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à conclusão da análise dos processos administrativos nº 2022/0000036311 e 2022/0000036319. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na análise de processos administrativos de licenciamento ambiental caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo e ao princípio da eficiência.

2. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança.

3. O controle judicial da legalidade administrativa não configura ingerência indevida no mérito administrativo quando visa garantir a tempestividade da atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019. TJPA, MS nº 0805575-91.2020.8.14.0000, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Tribunal Pleno, j. 28.04.2021.

(TJPA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - Nº 0805621-41.2024.8.14.0000 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - Seção de Direito Público - Julgado em 2025-03-25)

"REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO DE IMÓVEL NO CADASTRO RURAL - CAR - DEMORA NA APRECIAÇÃO - TRANSCURSO SUPERIOR A 180 DIAS - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE - ART. 5º, LXXVIII, CF - SENTENÇA RATIFICADA. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão. A inobservância injustificada do prazo estabelecido no aludido Decreto para que a Administração Pública Estadual se pronuncie quanto à regularidade do CAR afronta o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Direito líquido e certo que deve ser restabelecido. Sentença ratificada." (NU 1005466-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Nome, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024).

É notório que no campo ambiental, é indiscutível que o Estado exerce poder-dever de proteção reforçada ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que autoriza, e em muitos casos impõe, medidas cautelares, restrições preventivas e exigências técnicas rigorosas. Ocorre que a tutela ambiental, embora dotada de especial densidade constitucional, não se desenvolve à margem do devido processo administrativo. A proteção do meio ambiente e a observância das garantias processuais do administrado não são valores antagônicos; antes, reclamam harmonização.

É precisamente por isso que a natureza autodeclaratória do CAR, invocada pela autoridade coatora, não conduz à conclusão pretendida de total improcedência do mandamus. Ao revés, se o sistema é alimentado por declarações do proprietário ou possuidor e submetido a controle posterior da Administração, então a identificação de inconsistências técnicas naturalmente reclama um iter administrativo de saneamento, correção, complementação e validação.
O que não se mostra juridicamente admissível é converter a existência de incongruências cadastrais em situação de fechamento procedimental, sem que ao interessado seja franqueada oportunidade efetiva de regularização.

Também não aproveita, para denegação integral da ordem, a alegação de que o cadastro originário foi suspenso a partir de comunicação do Ministério do Meio Ambiente ou de que há registros correlatos na Lista de Desmatamento Ilegal ou em sistemas congêneres. Ainda que tais circunstâncias legitimem cautela administrativa e reforcem a necessidade de análise técnica aprofundada, elas não eliminam o dever do órgão estadual de processar adequadamente o pleito do administrado, explicitando quais pendências subsistem, quais documentos ou ajustes são exigidos e em que termos o interessado poderá promover a atualização cadastral.

O histórico do protocolo administrativo n.º 2025/0000016050 demonstra que o pedido do impetrante transitou por setores internos da SEMAS e foi arquivado provisoriamente com referência a notificação eletrônica. Ocorre que, à vista da controvérsia instaurada e da própria resistência oferecida em juízo, não se extrai dos autos demonstração segura de que o administrado tenha obtido, de forma clara, conclusiva e efetivamente útil, a abertura de procedimento apto a viabilizar a regularização pretendida. Ao contrário, as informações prestadas sugerem a persistência de um estado de pendência, no qual há exigências técnicas ainda por cumprir, mas sem solução administrativa final suficientemente estabilizada.

Nessa moldura, o direito líquido e certo que emerge dos autos não é o de ter imediatamente reativado o CAR originário, muito menos o de expurgar, por decisão judicial substitutiva, todas as restrições ambientais correlatas. O direito demonstrado é outro: o de não permanecer indefinidamente submetido à inércia ou à resposta administrativa inconclusa, devendo a autoridade ambiental oportunizar ao impetrante a regularização e a atualização do cadastro da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO, no bojo do Processo Administrativo n.º 23339/2020, em coerência com o parecer ministerial e com a necessidade de reconstrução técnica da situação cadastral.

A referência ao Processo Administrativo n.º 23339/2020, no particular, não significa ignorar que a autoridade coatora aponta posterior surgimento de novos fatos e novas inconsistências em 2022 e 2023. Significa apenas reconhecer que, segundo a moldura processual submetida a julgamento, é naquele ambiente administrativo mais amplo que a controvérsia sobre a situação ambiental e cadastral da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO vem sendo historicamente tratada e no qual a Administração deverá, doravante, franquear ao impetrante a possibilidade de atualização e regularização, sem prejuízo da consideração técnica dos desdobramentos mais recentes.

A concessão parcial da segurança, portanto, deve ser delimitada com precisão. A ordem não importará cancelamento automático de suspensão, baixa imediata de anotações restritivas, convalidação judicial de dados cadastrais pretéritos ou afastamento sumário de apontamentos ambientais oriundos de órgãos diversos. A ordem consistirá, isto sim, em determinar que a autoridade coatora promova a reabertura útil da via administrativa ou, se já existente, lhe dê efetivo prosseguimento, assegurando ao impetrante oportunidade concreta para apresentar documentos, levantamentos técnicos, retificações e atualizações necessárias à regularização do CAR da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO, com subsequente análise motivada pela SEMAS.

Entendo, ainda, que essa providência deve ser acompanhada de baliza temporal razoável, sob pena de esvaziamento prático do mandamus. Sem ingressar em minúcias executivas incompatíveis com a discricionariedade técnica do órgão ambiental, é legítimo fixar que a SEMAS promova a intimação do impetrante para saneamento e atualização do cadastro em prazo certo, facultando-lhe a apresentação dos elementos técnicos pertinentes, e profira deliberação administrativa fundamentada após o decurso do prazo assinado ou após a juntada dos documentos pelo interessado. Tal solução preserva a expertise administrativa, evita substituição judicial da atividade técnica e, simultaneamente, reprime a mora incompatível com a ordem constitucional.

Em conclusão, a impetração merece acolhimento apenas parcial. Não há base para compelir a Administração a restabelecer de imediato o CAR originário da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO, nem para afastar, por decisão judicial substitutiva, as inconsistências e pendências técnicas apontadas pela SEMAS e por bases oficiais de monitoramento ambiental.
Por outro lado, há direito líquido e certo do impetrante a não permanecer privado, sem resposta administrativa adequada, da possibilidade de regularizar e atualizar seu cadastro ambiental rural, sobretudo após provocação formal já documentada nos autos.

A solução juridicamente correta, proporcional e aderente à prova pré-constituída é, portanto, a concessão parcial da segurança para determinar que a autoridade coatora oportunize a regularização e a atualização do Cadastro Ambiental Rural da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, no bojo do Processo Administrativo n.º 23339/2020, com observância do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da razoável duração do processo administrativo, sem que isso implique reativação automática do cadastro ou afastamento imediato das restrições técnicas ainda pendentes de análise.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conceder parcialmente a segurança
, para determinar que a
AUTORIDADE COATORA oportunize a regularização e a atualização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da FAZENDA DELTA DO TRIUNFO perante a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS, no bojo do Processo Administrativo n.º 23339/2020
, devendo franquear ao impetrante a apresentação dos documentos e elementos técnicos necessários ao saneamento das pendências cadastrais e ambientais apontadas, com posterior apreciação motivada do pleito em prazo razoável.

Esclareço que a presente ordem
não importa reativação automática e imediata do CAR originário
, nem afasta, por si só, eventuais restrições, pendências ou apontamentos ambientais ainda dependentes de exame técnico-administrativo, cabendo à Administração proceder à análise de conformidade segundo os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026